Tribunal: TJES
Processo: 0003145-61.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Reintegração
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003145-61.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER LUCIANO CHIESA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO
–
OBSCURIDADE –

ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE
RED
I
SCUSSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
As matérias impugnadas e as provas produzidas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões;

3.
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023);

4
.
Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a parte embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

VALTER LUCIANO CHIESA
, contra o v. acórdão de id. 5730558, em que esta colenda Primeira Câmara Cível conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que julgou prescrita a pretensão veiculada na Ação de Ressarcimento por Preterição, movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por força do que determina o caput do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, segundo o qual “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Em suas razões recursais, a embargante aduz que o v. acórdão foi omisso e obscuro, pois não teria apontado o fundamento legal ou entendimento jurisprudencial para relacionar a incapacidade civil à interdição. Argumentou, ainda, que houve violação ao contraditório e ao princípio da vedação à decisão surpresa (id. 5954553).

Contrarrazões no id. 5986899.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003145-61.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: VALTER LUCIANO CHIESA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

VALTER LUCIANO CHIESA
, contra o v. acórdão de id. 5730558, em que esta colenda Primeira Câmara Cível conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que julgou prescrita a pretensão veiculada na Ação de Ressarcimento por Preterição, movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por força do que determina o caput do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, segundo o qual “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Em suas razões recursais, a embargante aduz que o v. acórdão foi omisso e obscuro, pois não teria apontado o fundamento legal ou entendimento jurisprudencial para relacionar a incapacidade civil à interdição. Argumentou, ainda, que houve violação ao contraditório e ao princípio da vedação à decisão surpresa (id. 5954553).

Contrarrazões no id. 5986899.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pela parte embargante, observo que
as matérias impugnadas foram analisadas
de modo suficiente
pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões. É o que se extrai da própria ementa do julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO A BEM A DISCIPLINA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SANCIONADORA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECURSO DE MAIS DE 12 (DOZE) ANOS ENTRE A CIÊNCIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA ANULATÓRIA – MANIFESTA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023);

2. A comunicação da exclusão dos quadros da PMES, a bem a disciplina, foi procedida não só pela notificação recebida pela companheira do apelante em 30/04/2008 e sobre a qual recai a controvérsia destes autos, mas também foi procedida por meio do Boletim Geral do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, veículo de publicação oficial, publicado no mesmo dia de 30/04/2008;

3. Foi dada a devida publicidade à decisão administrativa, bem como oportunizado ao apelante que interpusesse o respectivo recurso, nos termos do que determinava o então vigente art. 14, parágrafo único, da Lei Estadual n. 3.206/1978;

4.
Quanto à suposta relativa incapacidade civil para a prática dos atos civis na data de 30/04/2008 em razão da dependência química, o apelante não chegou a ser interditado pelo Poder Judiciário, sendo, portanto, considerado capaz para todos os efeitos legais;

5. O apelante participou ativamente do procedimento administrativo disciplinar que levou à sua exclusão, inclusive representado por advogado, que apresentou defesa prévia e alegações finais. Isso significa que houve o pleno atendimento à ampla defesa e ao contraditório, não havendo que se falar em irregularidade do procedimento;

6. Correta a decretação da prescrição da pretensão autoral, pois embora comunicado da decisão administrativa na data de 30/04/2008, o apelante ajuizou a demanda anulatória após decorridos mais de 12 (doze) anos, na data de 18/02/2021, em manifesta violação ao que determina o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, segundo o qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”;

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AC 0003145-61.2021.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/08/2023)

No mais,
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023).

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, os embargantes esbarram em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 182/STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto não há, no acórdão ora combatido, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. [...]. 3. Nota-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.015.307; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 20/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. [...] 2.
As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Além disso, é de conhecimento geral que os Aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.151.445; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/04/2023)

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
recurso,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 03.10.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.